Tribunal: TJBA
Processo: 8095135-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095135-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

APELADO: NINA ROSA LIBERATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevida a negativação promovida pela ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além da fixação dos juros moratórios desde o evento danoso. A apelante sustenta a existência de contratação, a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a ausência de dano moral ou necessidade de redução do
quantum
e a modificação do termo inicial dos juros.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se a apelante comprovou a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação;
(ii) se incide a Súmula 385/STJ;
(iii) se subsiste o dano moral reconhecido na origem;
(iv) o termo inicial dos juros moratórios; e
(v) eventual redistribuição da sucumbência.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a contratação (contrato, extratos, faturas ou histórico de consumo), não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual permanece a caracterização da negativação indevida.

4.

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado (R$ 4.000,00) observa os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência consolidada desta Câmara, não havendo excesso a justificar intervenção.

5.

A Súmula 385/STJ não se aplica, pois o único extrato oficial juntado aos autos — emitido pelo SERASA Experian — demonstra que a primeira inscrição é a promovida pela própria ré; os “prints” apresentados pela apelante não constituem certidão idônea de órgão de proteção ao crédito. A jurisprudência da Câmara afasta a incidência da súmula em hipóteses de PEFIN ou registros internos não equivalentes a negativação.

6.

Os juros moratórios foram corretamente fixados a partir do evento danoso, pois se trata de responsabilidade extracontratual, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ, entendimento reiterado por precedentes desta Quinta Câmara Cível.

7.

Mantém-se a sucumbência, impondo-se apenas a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação mínima da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica e configura negativação indevida.

2.

A Súmula 385/STJ é inaplicável quando inexistir prova idônea de inscrição restritiva anterior, não sendo válidos “prints” de sistemas internos ou pendências PEFIN.

3.

A negativação indevida caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor arbitrado em primeiro grau quando em conformidade com a jurisprudência da Câmara.

4.

Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (CC, art. 398; Súmula 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; Código Civil, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; TJ-BA - Apelação: 80013293020248050138, Relator: Marta Moreira Santana, 02/06/2025; TJ BA, ED nº 8118876-22.2021.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08/10/2024; TJBA, ApC nº 8046819-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8095135-79.2023.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
e como
APELADA,
NINA ROSA LIBERATO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.